Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INOMINADA SUBMETIDA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEI N. 11.977/2009. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. REGULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE FIRMAR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DANO MORAL. ILÍCITO. AUSÊNCIA.
1. O Programa Minha Casa Minha Vida lançada pelo Governo Federal foi regulamentado pela Lei n. 11.977/2009, em que o agente financiador seria a Caixa Econômica Federal, a intermediadora seria a Entidade Organizadora (OE), responsável pelo recrutamento dos interessados, e o credor fiduciário seria o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS.
2. A comprovação de que a beneficiária do programa restou inadimplente, o que ocasionou a sua exclusão e substituição pela associação ré, mostra-se regular, mormente quando lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, com a convocação de regularização das pendências, o que não restou atendida pela interessada.
3. Se o contrato de promessa de compra e venda não chegou a ser firmado pelas partes envolvidas, não há se falar em validade do contrato, uma vez que não chegou a existir no mundo jurídico.
4. O contrato de financiamento a ser firmado pela Caixa Econômica Federal seria dirigido aos beneficiários regulares que integravam lista entregue pela Entidade Organizadora, de modo que a participante excluída não possui direito à operação de crédito ofertada pelo agente financeiro.
5. A pretensão indenizatória de ressarcimento de prejuízos, tanto os relacionados a defeitos construtivos quanto à construção de muro no imóvel, deve ser objeto de ação própria, por impossibilidade de discussão no presente feito, haja vista a responsabilidade pelos danos dirigir-se a pessoa estranha a lide no caso dos erros de construção e por demandar ampla instrução probatória no caso do muro.
6. Não comprovado o ilícito praticado pela parte ré, afasta-se o pleito indenizatório a título de dano moral.
7. Negou-se provimento ao recurso.